Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. COBRANÇA DE ENCARGOS. PREVISÃO NO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Recorrente vencido. Tem razão o embargante quanto à alegação de que o recorrente restou vencido. Não obstante o acórdão tenha alterado o fundamento da rejeição da pretensão, de incompetência (sem mérito) para improcedência, a situação de vencido não se alterou. Desse modo, é cabível a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Nos limites do dispositivo em exame, condena-se o autor-recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da causa, em razão de não ter havido condenação.
3 – Recurso conhecido e provido.